Tribunal: TJDFT
Processo: 0706878-32.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. VÍCIO NÃO VERIFICADO.
1. Embargos de declaração em que os executados sustentam a existência de obscuridade no Acórdão ao argumento de que não indicou “se os honorários são considerados sobre o valor de causa devidamente atualizado”.
2. Conforme disposto ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, assim como expressamente indicado pela Súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça, inexistem dúvidas sobre a atualização do valor da causa como base de cálculo para verba honorária advocatícia sucumbencial.
3. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Precedentes: Súmula no 14 – STJ; Acórdão 1655747, 07279847720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.